Tribunal: TJMT
Processo: 0005178-13.2013.8.11.0059
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005178-13.2013.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Improbidade Administrativa, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (APELANTE), DOUGLAS CEREZINI - CPF: 951.165.911-15 (ADVOGADO), EDI ESCORSIN - CPF: 435.462.779-53 (APELADO), RHANDELL BEDIM LOUZADA - CPF: 076.081.027-30 (ADVOGADO), ERIKA LUANA MENEGAT ABREU - CPF: 039.290.701-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALTERAÇÕES NA LEI N.° 8.429/92 PELA LEI N.° 14.230/21. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO EM OCULTAR IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA. PREJUÍZO AO ERÁRIO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Porto Alegre do Norte, MT, contra sentença que julgou improcedente ação por ato de improbidade administrativa, ajuizada com fundamento na suposta omissão do réu em prestar contas de valores recebidos por meio do Convênio n.º 003/2010, para realização de evento desportivo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve duas questões: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; e (ii) saber se a omissão na prestação de contas, sem demonstração de dolo específico, configura ato de improbidade administrativa à luz da nova redação do art. 11, da Lei n.º 8.429/92.

III. Razões de decidir

3.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o juízo
a quo
fundamenta, nos termos do artigo 371, do CPC, a prescindibilidade de produção de novas provas, declarando a existência de elementos suficientes para seu convencimento, mormente diante da aplicabilidade do artigo 17, § 11, da Lei n.° 8.429/92, que permite a improcedência da ação, em qualquer momento do processo, quando verificada a inexistência do ato de improbidade.

4. O princípio da retroatividade da norma mais benéfica, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, aplica-se ao direito administrativo sancionador, inclusive aos atos de improbidade administrativa, conferindo segurança jurídica aos agentes públicos e observando as garantias do devido processo legal.

5. A nova redação do art. 11, inciso VI, da Lei n.º 8.429/92, introduzida pela Lei n.º 14.230/21, exige demonstração de dolo específico do agente público com finalidade de ocultar irregularidades, o que não restou comprovado no caso.

6. A prestação de contas foi apresentada, ainda que tardiamente, e não há nos autos prova de prejuízo ao erário ou de atuação dolosa do réu com a finalidade de violar princípios da administração pública.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se funda em elementos probatórios suficientes constantes nos autos. 2. Para configuração de improbidade administrativa por omissão na prestação de contas, exige-se demonstração de dolo específico com o propósito de ocultar irregularidades, nos termos da redação atual do art. 11, VI, da Lei n.º 8.429/92".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XL; Lei n.º 8.429/92, arts. 1º, § 4º, 11, VI; CPC, arts. 371, 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022 (Tema 1199); STJ, AgInt no RMS 65.486/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª T., j. 17.08.2021; TJMT, Ap 00007009720108110048, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 22.10.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Alex Ferreira Dourado, nos autos de n.° 0005178-13.2013.811.0059, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, MT, que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 277159889):

“
O Município de Porto Alegre do Norte – MT,
em 12/11/2013, ingressou com ação civil pública em desfavor de
Edi Scorsin
imputando-lhe a prática de atos de improbidade administrativa consistente na conduta em “deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo”, objetivando com o processo a condenação dele às penalidades cominadas no inciso II, do artigo 12, da Lei 8.429/92.

Narra a petição inicial que o requerido foi prefeito do Município de Porto Alegre do Norte – MT e em sua gestão celebrou o convênio nº 03/2010 com o Governo do Estado de Mato Grosso, através da Secretaria Executiva do Núcleo Ciência, Cultura Lazer e Turismo a partir do qual o ente público recebeu R$ 78.100,00 (setenta e oito mil e cem reais) destinados a realização do evento II REGIONAL DE MOTO CROSS DO NORTE ARAGUAIA.

Afirma o autor que, deste convênio não houve regular prestação de contas por parte do requerido, ato que considerou condizer com improbidade administrativa, e assim, postulou condenação deste às penalidades do inciso III do artigo 12 da Lei 8.429/92, quer seja, ressarcimento integral do dano, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil em até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente; proibição de contrata com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de três anos.

Com a petição inicial juntou os documentos de fls. 23/32 dos autos físicos.

Devidamente notificado o requerido apresentou manifestação preliminar às fls. 36/42 e em seguida falou o Ministério Público às fls. 44/50. Posteriormente, a petição inicial foi recebida e determinada a citação.

O Requerido foi citado conforme consta às fls. 65 e não apresentou contestação (fls. 76).

A audiência de conciliação realizada no dia 14/09/2022 restou infrutífera (id. 95099709).

Sob id n 157120194 o Município de Porto Alegre do Norte manifestou nos autos alegando que à época da propositura da demanda a informação obtida junto ao FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - FUNDED foi de que o requerido não havia prestado contas do recurso recebido, fato que levou a inserção do Município nos órgãos de inadimplência, o que prejudicava a celebração de novos convênios. Contudo, em 37/05/2024 viera a constatar que estas mesmas contas estão sob análise e assim, requereu a suspensão do feito até que sobrevenha o julgamento final.

Em seguida o Ministério Público sob id. 162972865 e o requerido sob id 163094651 apresentaram concordância a suspensão do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido
.

Verifico que no presente caso, a dilação probatória é desnecessária, eis que a pretensão veiculada depende tão somente da análise documental, encontrando-se o feito instruído com documentos idôneos, capazes de permitir uma cognição exauriente acerca da controvérsia posta em juízo, pois as provas apresentadas se mostram suficientes para a resolução da controvérsia, razão pela qual, na forma preconizada no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide.

Destaco que
“o julgamento antecipado da lide é perfeitamente aplicável às ações de improbidade administrativa, não constituindo cerceamento de defesa, principalmente se a inicial está acompanhada dos documentos indispensáveis ao convencimento do Juiz.”
(TJMT, N.U 0004148-46.2006.8.11.0007, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/03/2011, publicado no DJE 07/04/2011).

Entendo presentes os pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim, as condições da ação.

No descortino da demanda em apreço vejo que o pedido de suspensão da marcha processual até quando vier o julgamento das contas no âmbito da administração estadual não encontra razão que lhe dê substância, vez que a lide está delimitada pela petição inicial e convencido e satisfeito o juízo com as provas já produzidas, não há porque prolongar a entrega da prestação jurisdicional. Ademais, a depender do desfecho das contas, o autor poderá valer-se de aparelhamento processual para a eventual adoção de medidas voltadas ao resguardo e proteção de seus interesses.

Cumpre observar que a lide há de ser analisada tendo como horizonte normativo o sentido introduzido pela recente Lei n. 14.230/2021 na Lei n. 8.429/92, que trata das sanções aplicáveis em decorrência de prática de atos de improbidade administrativa.

Com a nova redação dada pela Lei n. 14.230/21, positivou-se, no sistema de improbidade, a expressa aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Assim, os mesmos princípios e garantias mínimas asseguradas no direito sancionador penal, tais como, contraditório, ampla defesa, vedação à analogia
in malam partem
, presunção de inocência, entre outros, devem ser observados, também na esfera do direito administrativo sancionador, dentre eles, sobreleva-se o princípio da retroatividade da norma mais benéfica.

Nesse sentido, o STJ compreende que “
o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionado
” (RMS 37.031/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 20/02/2018).

Não obstante, sabe-se que com a publicação da Lei n. 14.230/2021, surgiram vários questionamentos quanto aos possíveis impactos dela decorrentes. Diante disso, a fim de dirimir eventuais conflitos sobre a aplicabilidade dos novos dispositivos o STF ao julgar o tema nº 1.199, em sede de Repercussão Geral firmou as seguintes teses,
in verbis
:

"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

Feitas tais considerações, importante mencionar que uma das alterações significativas decorrentes da vigência da Lei n. 14.230/2021 ocorreu no artigo 11, que trata dos atos ímprobos que atentam contra os princípios da administração pública.

Com efeito, o artigo 11 passou a vigorar com a seguinte redação: “
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas
:” (grifei).

Nesse viés, denota-se que a nova legislação passou a constituir o dolo como elemento essencial para a configuração do ato de improbidade administrativa, ou seja, para a caracterização de atos ímprobos deve existir nos autos prova cabal do dolo específico na conduta do agente e dos autos não é possível concluir que o requerido agiu com dolo específico, ou seja, que por suas intenções houve atuação de vontade livre e consciente voltada ao alcance do resultado ilícito previsto na LIA (Lei 8.429/92).

A causa de pedir utilizada como fundamentação da presente demanda consiste na imputação ao requerido da suposta prática de ato de improbidade consistente em deixar de prestar contas de convênio celebrado como Estado de Mato Grosso ao tempo em que era prefeito municipal de Porto Alegre do Norte – MT.

Durante o curso da instrução processual sobreveio sob id. nº 157120194 a informação que a prestação de contas inerente ao convênio em comento nos autos estão sob análise e mesmo que o Município de Porto Alegre do Norte – MT tenha suportado eventuais desencontros administrativos sob a gestão do requerido, não está demonstrado que ele por vontade própria agira para tardar a prestação de contas oriundas do convênio mencionado alhures.

Logo, dessume-se que tendo ocorrido a prestação de contas não há falar em qualquer existência de conduta voltada a prática de improbidade administrativa, posto que o ato positivo consistente em deixar de prestar contas, supostamente inquinado de improbidade, sequer chegou a existir na seara dos atos jurídicos.

A improcedência do pedido é medida que se impõe.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPROVAÇÃO DE CONTAS ANUAIS PELO TCE – SUPOSTO RETARDAMENTO DE ATO DE OFÍCIO OU OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS – JUSTIFICATIVAS PRESTADAS A DESTEMPO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO, ALÉM DO ELEMENTO SUBJETIVO, MÁ-FÉ OU DOLO – PRECEDENTES DO STJ – ATOS NÃO CARACTERIZADOS COMO ÍMPROBOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça, consolidou entendimento sobre a indispensabilidade da efetiva demonstração de enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou violação dos princípios que regem a atuação da Administração Pública, bem como da presença de dolo, nos casos dos artigos 9º e 11 da Lei de Improbidade Administrativa, ou, ao menos, culpa grave, quando tratar-se de modalidade tipificada no artigo 10 da Lei nº. 8.429/92.
O tipo descrito no art. 11, incisos II e VI, da Lei nº. 8.429/92, dizem respeito, expressamente, ao retardamento indevido de ato de ofício e à falta de prestação de contas, e não à sua extemporaneidade, ou à sua rejeição por defeitos documentais, ou à aprovação com ressalvas, não se admitindo uma interpretação extensiva para impingir ao agente público sanção decorrente de conduta que o legislador não previu como ímproba.
A mera ilegalidade do ato ou inabilidade do agente público que o pratica nem sempre pode ser enquadrada como improbidade administrativa. O ato ímprobo, além de ilegal, é pautado pela desonestidade, deslealdade funcional e má-fé. Precedentes do STJ. (N.U 0000193-61.2009.8.11.0052, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018) - grifei

DISPOSITIVO

Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão do feito e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pelo autor, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, porquanto a condenação do autor da ação civil pública em honorários advocatícios, custas e despesas processuais fica condicionada à comprovação de sua má-fé, hipótese inocorrente no caso concreto, inteligência do art. 23-B, parágrafo 2º da Lei 8.429/92.

Prescindível, ainda, o envio dos autos para remessa necessária,
ex vi
artigo 17-C, parágrafo 3º, da Lei nº 8.429/92.

Publique-se. Sentença registrada eletronicamente. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se estes autos com as devidas baixas.

Expedientes necessários.

Porto Alegre do Norte/MT,
datado eletronicamente
.

Alex Ferreira Dourado

Juiz de Direito Substituto
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa, porquanto não se trata de manifesta desnecessidade de produção probatória.

Argumenta, nesse contexto, que se faz necessário o julgamento da prestação de contas relacionada ao Convenio n.° 003/2010, processo n.° 132052/10, requerida na petição inicial, na audiência de conciliação e na manifestação de ID. 157120194.

Defende a quebra do direito constitucional à ampla defesa, por inibir a principal ferramenta de defesa da parte recorrente, que demonstrou a necessidade de dilação probatória.

Consigna, ademais, que na hipótese de não reconhecimento do cerceamento de defesa, que seja a julgado extinto o processo, sem julgamento do mérito.

Por essas razões, requer “
seja o presente recurso
CONHECIDO
e no mérito
PROVIDO
para o fim de que a sentença objurgada seja anulada. Não sendo esse o entendimento de Vossa Colenda Turma, seja julgado o feito sem resolução do mérito
” (ID. 277159891).

Nas contrarrazões, a parte apelada suscitou preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, defende a regularidade da prestação de contas e ausência de dolo, pugnando pelo não provimento do recurso (ID. 277159897),

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pelo
desprovimento
do apelo
” (ID. 279010891).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Alex Ferreira Dourado, nos autos de n.° 0005178-13.2013.811.0059, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, MT, que julgou improcedentes os pedidos.

Extrai-se do processado que o MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE, MT, ajuizou “
AÇÃO CIVIL CONTRA ATO DE IMPROBIDADE COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS
”, em desfavor de EDI ESCORSIN, pela ausência de regular prestação de contas referente aos valores percebidos pela municipalidade, oriundos do Convênio n.° 003/2010, destinados à realização do evento “
II REGIONAL DE MOTO CROSS DO NORTE DO NORTE DO ARAGUAIA
”, ato que atentou contra os princípios que regem a Administração Pública.

Notificado, nos termos do artigo 17, § 7°, da Lei n.° 8.429/92, consoante redação vigente à época, a parte apelada apresentou defesa preliminar (ID. 277159855 – pág. 41/47), arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, inépcia da petição inicial e, no mérito, a ausência de prova de atos de improbidade administrativa.

Recebida a petição inicial (ID. 277159856 – pág. 06/12), determinou-se a citação da parte apelada para, querendo, contestar a ação, além da requisição de cópia integral do procedimento administrativo de prestação de contas do Convênio n.° 003/2010.

Devidamente citada (ID. 277159856 – pág. 20), a parte apelada deixou de apresentar contestação, consoante certidão de ID. 277159856 – pág. 35.

Oportunamente, após intimado, o ESTADO DE MATO GROSSO se manifestou pela adesão ao polo ativo da lide (ID. 277159856 – pág. 27/33).

Na sequência, reiterou-se, por diversas vezes, a requisição de cópia do procedimento administrativo de prestação de contas do Convênio n.° 003/2010, sem resposta positiva da Secretaria de Estado responsável.

Com o advento da Lei n.° 14.230/21, realizou-se audiência de conciliação, ocasião na qual as partes pugnaram pela suspensão do processo, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para apurar e regularizar as documentações que são objeto da demanda (ID. 277159868).

Posteriormente, requisitada, novamente, cópia da prestação de contas (ID. 277159873), a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso solicitou a dilação de prazo para a digitalização dos documentos (ID. 277159878).

O juízo
a quo ̧
na data de 22.04.2024, determinou a intimação das partes para se manifestar a respeito do elemento subjetivo nas supostas infrações, quanto à tipificação constante na inicial e eventual ocorrência de prescrição (ID. 2771597882).

Empós, a parte apelante pugnou pela suspensão do processo até o julgamento final da prestação de contas (ID. 277159884), com o qual concordaram a parte apelada e o
Parquet
.

Sobreveio, então, a sentença que julgou improcedentes os peidos, diante da existência de prestação de contas, ainda que tardia, pela parte requerida (ID. 277159889).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De proêmio, infere-se que a parte apelada afiança que o recurso de apelação não preenche os requisitos necessários para o seu conhecimento, por violação ao princípio da dialeticidade.

Com efeito, ressalta-se que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá
:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”. (Grifo nosso).

A propósito, em comentários a respeito do artigo supratranscrito, Luiz Guilherme Marinoni leciona (Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016):

“1. Forma.
O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso. Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...] O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais. Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)”. (Grifo nosso).

Da análise do recurso interposto, porém, não obstante as alegações da parte apelada, observa-se que a parte apelante impugnou as razões de decidir, indicando, de forma clara e coesa, as razões do pedido de reforma da sentença.

Com base nisso,
REJEITO
a preliminar aventada.

No mérito, constata-se que o cerne recursal se relaciona à ocorrência ou não de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da ação de improbidade administrativa.

Como cediço, nos termos do artigo 371, do CPC, que consagra o princípio da livre apreciação das provas, ao julgador é lícito valorar os elementos probatórios como melhor lhe aprouver, inclusive indeferindo aquelas consideradas desnecessárias ou protelatórias, desde que o faça fundamentadamente,
in verbis
:

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Na hipótese, o juízo
a quo
justificou que a dilação probatória, por constar dos autos elementos suficientes para permitir uma cognição exauriente acerca da controvérsia apresentada, é dispensada.

Ademais, mister consignar que o cerceamento de defesa só encontra respaldo quando o ato processual pretendido pela parte se revelar necessário na demanda e sua ausência configurar supressão ao direito de defender-se, em autêntica ofensa ao devido processo legal e ao contraditório, o que não foi demonstrado nos autos.

Nessa conjectura, registra-se que o pedido de produção de provas deve ser justificado pela parte, na medida em que o julgador é o destinatário das provas, a fim de se evitar a produção de provas meramente protelatórias, circunstância que se evidencia na hipótese.

Outrossim, perfaz curial salientar que nas ações voltadas à apuração de ato de improbidade administrativa, verificada a inexistência de ato de improbidade, o juiz julgará, em qualquer momento do processo, a demanda improcedente, consoante prevê o artigo 17, § 11, da Lei n.° 8.429/92.

Nessa conjectura, verifica-se a parte apelante imputa ao apelado a prática de ato de improbidade administrativa tipificado no artigo 11, inciso VI, da Lei n.° 8.429/92, consubstanciado em deixar de prestar contas de verbas percebidas em razão de convênio firmado pelo município.

A respeito dos atos ímprobos, a Lei n.° 14.230/21 modificou diversos dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa, incluindo, expressamente, os princípios do Direito Administrativo Sancionador, no artigo 1°, § 4°, da Lei n.° 8.429/92,
in verbis
:

“Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

(...)

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador”.

Por se tratar de desmembramento do direito sancionador penal, os mesmos princípios e garantias a ele assegurados, tais como os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da segurança jurídica, da retroatividade da lei benéfica, individualização da pena, além da razoabilidade e proporcionalidade, devem ser observados na esfera administrativa.

Dentre os princípios mencionados, sobreleva-se o da retroatividade da norma mais benéfica, previsto no artigo 5°, inciso XL, da Constituição da República. Veja-se:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.

Nesse encadeamento, a retroatividade da lei mais benéfica incide ao campo administrativo e judicial sancionador, cenário no qual estão inseridos os atos ímprobos, justamente porque, assim como a norma penal, a Lei n.° 8.429/92 prevê, em seu corpo estrutural, um coletivo de sanções e penalidades aos agentes públicos.

Ademais, a regra do art. 6°, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que prevê o
tempus regit actum
, não prevalece quanto ao aspecto material, porquanto a natureza jurídica da norma que disciplina o ato de improbidade e suas consequências é sancionatória, o que atrai a incidência do artigo 5°, inciso XL, da Constituição Federal, já transcrito nesse voto.

Nessa toada, a retroatividade da lei benigna insere-se em princípio constitucional com aplicabilidade para todo o exercício do
jus puniendi
estatal, nele inserido a improbidade administrativa.

Igualmente, convém relembrar que o artigo 9°, do Pacto de San José da Costa Rica, ratificado pelo Brasil com
status
supralegal, ao replicar o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, não o cingiu à norma penal, sendo, portanto, aplicável ao direito sancionador como um todo. Transcrevo:

“Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que, no momento em que forem cometidas, não sejam delituosas, de acordo com o direito aplicável. Tampouco se pode impor pena mais grave que a aplicável no momento da perpetração do delito. Se depois da perpetração do delito a lei dispuser a imposição de pena mais leve, o delinqüente será por isso beneficiado”.

Acerca da aplicação da retroatividade da lei mais benéfica aos processos administrativos sancionadores, assim reconheceu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

2. O processo administrativo disciplinar é uma espécie de direito sancionador. Por essa razão, a Primeira Turma do STJ declarou que o princípio da retroatividade mais benéfica deve ser aplicado também no âmbito dos processos administrativos disciplinares.

(...)”.

( AgInt no RMS 65.486/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 26/08/2021).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.

(...)

III – Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n° 13.530/03, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5°, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. Precedente. IV – Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da Sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais (...)

VI – Recurso em Mandado de Segurança Parcialmente provido”.

(STJ, RMS 37.031/SP, Rel. Min. Helena Costa, 1ª Turma, DJ de 20/02/2018).

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. SUNAB. MULTA ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. ART. 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. PRINCÍPIO DO DIREITO SANCIONATÓRIO. AFASTADA A APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

I. O art. 5º, XL, da Constituição da Republica prevê a possibilidade de retroatividade da lei penal, sendo cabível extrair-se do dispositivo constitucional princípio implícito do Direito Sancionatório, segundo o qual a lei mais benéfica retroage.

Precedente.

(...)”.

(REsp 1153083/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 19/11/2014).

As mudanças mais benéficas da nova lei, de natureza material, portanto, retroagem em benefício de agentes públicos ou terceiros, cujas demandas tenham sido distribuídas com base na redação anterior da Lei de Improbidade Administrativa.

A propósito, a celeuma quanto à aplicação do princípio da retroatividade, alcançando fatos e atos praticados sob a vigência do texto que precede a reforma, chegou ao colendo Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do ARE 843.989, reconheceu a Repercussão Geral (Tema n.° 1.199), fixou a seguinte tese:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199.

1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos.

2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF).

3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”.

4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados.

5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa.

6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA).

7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA).

8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º.

9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA.

10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º).

11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador.

12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado.

13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal.

14. Os prazos prescricionais previstos em lei

garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa.

15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.

16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público.

17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa.

18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN.

19. Recurso Extraordinário PROVIDO.
Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022). (Grifo nosso).

À vista disso, a despeito do entendimento quanto à irretroatividade da nova lei quanto à prescrição e às demandas já transitadas em julgado, o STF ressalvou a sua retroação benéfica em relação à revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, enfatizando a necessidade de comprovação da responsabilidade subjetiva – dolo – a todos os atos tipificados nos artigos 9°, 10 e 11, da Lei 8.429/92, nas ações pendentes de julgamento.

Avançando sobre os atos imputados aos apelados, o dispositivo indicado na petição inicial, qual seja o artigo 11, inciso VI, da Lei n.° 8.429/92, possuía a seguinte redação vigente à época da propositura da ação:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

[...]

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo”.

Entretanto, a Lei n.° 14.230/21 alterou o dispositivo mencionado, dando-lhe a seguinte redação:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

[...]

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades”.

Como pode ser observado, o dispositivo atualmente vigente exige a fundamental demonstração do ato doloso, com inequívoco propósito de ocultar irregularidades pelo gestor público.

Dessa maneira, a análise quanto à prática do ato de improbidade em questão perpassa pela necessidade de comprovação do elemento volitivo de não prestar contas, quando disponha de condições para isso, com o propósito de ocultar irregularidades.

No pressuposto fático, como destacado pelo magistrado singular, não foi constatado nenhum elemento capaz de configurar a finalidade específica de ocultação de irregularidades pela parte apelada, porquanto, as contas, embora intempestivas, foram prestadas à Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer.

Nesse aspecto, salienta-se que diferentemente do dolo genérico, anteriormente admitido pela jurisprudência, que se refere à simples vontade de cometer o ato, o dolo específico requer a intenção consciente de lesar o patrimônio público. É necessário comprovar, assim, que o agente público agiu de forma deliberada, com plena ciência dos efeitos danosos de sua conduta.

Fernando Capez, ao tratar do dolo na improbidade administrativa, explica que “
Não basta, todavia, o dolo genérico, consistente na consciência e vontade de praticar o ato e produzir o resultado. Agora, é necessário, além disso, a finalidade especial do agente de violar a lei. Em outras palavras, exige-se que tenha consciência e vontade de realizar a conduta para buscar um fim ilícito
” (CAPEZ, Fernando. O dolo penal na improbidade administrativa. Disponível em: https://www.conjur.com. br/2021-dez-09/controversias-juridicas-dolo-penal-improbidade-administrativa). Assim, além da realização intencional de uma das condutas descritas nos tipos dos artigos 9°, 10 e 11, da Lei n. 8.429/92, deve agir de forma consciente e intencional de realizar todos os elementos da definição legal, com o objetivo inequívoco de buscar um resultado moralmente afrontoso à ordem jurídica.

No mesmo sentido, Marçal Justen Filho, leciona que “
apenas existe improbidade nos casos em que o agente estatal tiver consciência da natureza indevida da sua conduta e atuar de modo consciente para produzir esse resultado
”. Em outros termos, o autor conceitua a demonstração do dolo como “
a consciência do sujeito quanto à antijuridicidade de sua conduta e a vontade de praticar a ação ou omissão necessária à consumação da infração
” (JUSTEN FILHO, Marçal. Reforma da Lei de Improbidade Administrativa comentada e comparada: Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021. 1ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. p. 36).

E, do exame da questão posta, vislumbra-se que o dolo inequívoco e específico do apelado não foi comprovado no processado, na medida em que não se encontra demonstrada a intenção maliciosa do agente, porquanto, nos termos do § 1°, do artigo 11, da Lei n.° 8.429/92, aplicável a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa, somente haverá improbidade administrativa quando for comprovado na conduta do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade, elementos que também não foram evidenciados na hipótese.

Acrescenta-se, a isso, que embora as contas ainda não tenham sido julgadas pela Secretaria competente, o município não comprovou, a despeito de devidamente intimado para tal, o atendimento às pendências citadas na notificação de n.° 391/2013, bem como que o atraso na prestação de contas tenha ensejado prejuízo concreto ao erário.

À vista disso, ausentes os elementos que indiquem a prática de ato com dolo específico de causar danos, bem como a comprovação do prejuízo efetivo ao erário, impõe-se a manutenção da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AO ART . 11 DA LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM . INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o ato de improbidade administrativa previsto no art . 11 da Lei n. 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico ( AgRg no AREsp 673.946/RN, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).
2. No que diz respeito à configuração de ato de improbidade administrativa em razão do atraso na prestação de contas, esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor público, sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, VI, da Lei n . 8.429/1992, a demonstração de dolo, ainda que genérico, o que não ocorreu no caso. 3. No caso dos autos, a Corte a quo, embora tenha afirmado a ilegalidade na conduta da parte recorrente, não reconheceu a presença de conduta dolosa indispensável à configuração de ato de improbidade administrativa violador dos princípios da administração pública (art . 11 da Lei n. 8.429/1992)
. 4 . Nesse contexto, a revisão de tal conclusão implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via eleita devido ao enunciado da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no REsp: 1767529 TO 2018/0002865-9, Data de Julgamento: 10/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2022). (Grifo nosso).

No mesmo sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOLO ESPECÍFICO. NECESSIDADE. LEI Nº 14.230/2021. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJETIADA NO MÉRITO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação por ato de improbidade administrativa de ex-subsecretário municipal que deixou de prestar contas de adiantamento de valores para custeio de pequenas despesas do Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento antecipado do feito importou em cerceamento do direito de defesa e, no mérito, se o requerido praticou ato de improbidade administrativa.

III. Razões de decidir

A Lei nº 14.230/2021, que alterou a Lei nº 8.429/1992, exige a comprovação de dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa.

No caso em exame, não ficou demonstrada a vontade livre e consciente do ex-subsecretário de causar dano ao erário ou de se beneficiar ilicitamente.

Embora o requerido tenha prestado contas de forma tardia e em desacordo com a legislação municipal, não há provas de que tenha agido com dolo específico.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A Lei nº 14.230/2021, que exige dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa, retroage para beneficiar o réu."

"2.
A mera prestação de contas tardia e em desacordo com a legislação municipal, sem a demonstração de dolo específico, não configura ato de improbidade administrativa
."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, § 2º e § 3º; 11, VI; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989 (Tema 1.199)

(N.U 1002819-45.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 01/04/2025). (Grifo nosso).

“EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALTERAÇÕES NA LEI N.° 8.429/92 PELA LEI N.° 14.230/21. INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO EM OCULTAR IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA. PREJUÍZO AO ERÁRIO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente ação de improbidade administrativa, sob o fundamento de que as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/21 afastariam a responsabilidade por improbidade administrativa, ao exigir dolo para a tipificação dos atos previstos na Lei nº 8.429/92.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno: (i) da constitucionalidade das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/21, que introduziu o requisito do dolo nas ações de improbidade administrativa; (ii) da aplicação retroativa dessa legislação, em observância ao princípio constitucional da retroatividade da lei mais benéfica (art. 5º, XL, da CF/88).

III. Razões de decidir

3. Não há que se falar em inconstitucionalidade da Lei n.° 14.230/21, por violação ao princípio da proporcionalidade, proibição de proteção insuficiente e violação à vedação de retrocesso, porquanto, ainda que a persecução da improbidade administrativa possua aspiração moral e real da coletividade, tal não se equipara a direito fundamental de qualquer ordem ou grandeza.

4. A reforma promovida pela lei mencionada não gerou a revogação do combate à improbidade administrativa, mas, tão somente, fixou novos parâmetros para a sua concretização e persecução judicial, ainda que mediante regras garantistas que possam tornar mais dificultosa a apuração de ilícito desta natureza.

5. O princípio da retroatividade da norma mais benéfica, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, aplica-se ao direito administrativo sancionador, inclusive aos atos de improbidade administrativa, conferindo segurança jurídica aos agentes públicos e observando as garantias do devido processo legal.

6. Ausente a comprovação de dolo específico por parte do agente, e inexistente o prejuízo efetivo ao erário, a sentença deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. A Lei nº 14.230/21, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa, exigindo a comprovação de dolo específico para a configuração de atos de improbidade, é constitucional e não viola o princípio da vedação ao retrocesso. 2. Aplica-se retroativamente a Lei nº 14.230/21, em observância ao art. 5º, XL, da Constituição Federal, aos processos de improbidade administrativa ainda em andamento, beneficiando o réu pela exigência de dolo específico e afastando a modalidade culposa anteriormente prevista. 3. Para a configuração do ato de improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429/92, é necessária a comprovação de dolo específico e de dano efetivo ao erário. A ausência de tais elementos desconfigura o ato ímprobo".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XL; Lei n.º 8.429/92, arts. 10 e 11 (com a redação da Lei n.º 14.230/21).Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 843.989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022”.

(N.U 0001219-63.2013.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 08/11/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – UTILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO E SERVIDOR PÚBLICO EM PROPRIEDADE PARTICULAR – ABERTURA DE RUA – INTERESSE PÚBLICO - AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO E DO ELEMENTO SUBJETIVO PARA A CONFIGURAÇÃO DO ATO ÍMPROBO – ART. 10, INCISO VIII, E ART. 11, CAPUT, DA LIA – NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PROVIDO.

A Lei de Improbidade visa punir o agente desonesto, ou seja, aquele que não pauta a sua conduta de acordo com a moralidade administrativa (honestidade, lealdade, boa-fé), atuando, determinadamente, a obter uma vantagem ilícita que o exercício do cargo possa lhe assegurar.

Inexistindo prova suficiente de que a utilização do maquinário e de servidor do Município se deu para fins de interesse particular, afasta-se não só as evidências de imoralidade administrativa por desvio de finalidade, como também o apontado prejuízo ao erário”.

(TJ-MT - APL: 00007009720108110048 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/11/2019).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025